Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714741-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: F. D. S. C. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por F. D. S. C., com esteio no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras nos autos no 0705711-39.2025.8.07.0020 (Id. 70860291 – pp. 1/3), que reconheceu sua competência para possíveis medidas protetivas em relação às partes (peticionante e ex-companheiro), indeferiu o pedido da suposta vítima de extensão das medidas protetivas a terceiro e revogou na totalidade as medidas protetivas em desfavor do seu ex-companheiro. Eis o teor da decisão: “Aplica-se ao caso a lei n.o 11340/06 haja vista que as partes se enquadram na hipótese do art. 5o, III, de tal norma. Após detida análise dos documentos juntados ao procedimento, verifica-se que as medidas protetivas de urgência estão sendo desvirtuadas de sua finalidade. Num primeiro momento, diante do que determina o art. 19, § 4o, da lei n.o 11340/06, a medida protetiva foi deferida diante dos indícios de prática de violência psicológica e moral supostamente praticados pelo requerido contra a requerente. Contudo, diante das posteriores manifestações e análise dos documentos juntados, verifica-se que a beligerância existente entre o casal tem relação com o regime de guarda, convivência e alimentos referentes à filha comum. Apesar da existência de tal beligerância, o atual contexto não demostra risco à parte requerente, mas apenas desgaste emocional de ambas as partes diante das divergências ocorridas em relação à menor. Se os genitores não detêm a capacidade de comunicação necessária para as decisões que melhor adequem os interesses da filha menor com os deles, cabe ao juízo de família detalhar o que cada um deve fazer em relação à guarda, convivência e alimentos. A questão já está sendo discutida no juízo de família competente e não se pode permitir que questões afetas àquele juízo seja trazido para o da violência doméstica. Como indicou o MP no ID 232394789, “(...) assiste parcial razão à vítima quanto ao indeferimento do pedido de convivência, uma vez que a matéria deve ser apreciada no juízo competente da Vara de Família, onde já tramita ação específica versando sobre o tema. Assim, a análise do mérito da convivência familiar deve permanecer sob a apreciação daquele juízo especializado (...)”. Contudo, ao contrário do indicado no MP, não é o caso de modulação de medidas protetivas, pois tal modulação confundir-se-ia com uma regulamentação de guarda e convivência, o que é afetou ao juízo de família, e sequer é o caso da manutenção das medidas protetivas. Seguindo, como indicado pelo MP ID 232394789, não é possível a extensão das medidas à Sra. Brenda, pois não há mínimos indícios dos fatos narrados e, ainda que assim não fosse, a questão não se enquadra no rol do art. 5o da lei n.o 11340/06. Diante de todo o exposto, reconheço a competência deste juízo para possíveis medidas protetivas em relação às partes, indefiro o pedido da suposta vítima de extensão das medidas protetivas a terceiro e REVOGO NA TOTALIDADE as medidas protetivas. Comunique-se o setor psicossocial da presente decisão. Intimem-se. (Id. 70860291 – pp. 1/3) Em petição de Id. 70859099 – pp. 1/27, a parte reclamante discorre, em suma, a respeito da Ocorrência Policial no 1.104/2025-0 (Id. 70859815 – pp. 1/4) que inicialmente ensejou o deferimento das medidas protetivas de urgência em 20/03/2025 (Id. 70859835 – pp. 1/6). Narra que o ex-companheiro da peticionante apresentou pedido de reconsideração, bem como requereu fixação provisória de convivência com a filha menor de 9 (nove) anos que as partes possuem em comum. Noticia, em síntese, que as agressões se repetem desde 2019, com xingamentos e diminuição da reclamante, principalmente, na qualidade de mãe, dizendo que a menor não gosta dela, assim como com humilhações relacionadas ao seu corpo e sua alimentação. Informa que a separação de fato do casal ocorreu apenas em fevereiro/2024. Destaca que o próprio ex-companheiro não pleiteou a revogação das medidas protetivas sob o fundamento de que o embate decorria da discussão quanto à guarda, à convivência e aos alimentos. Sustenta existir ofensas graves que prejudicaram e abalaram a peticionante, não havendo que se falar em inexistência de agressão ou mera discussão relacionadas a questões familiares. Afirma que as partes sequer discutiam guarda e alimentos antes do término do relacionamento, bem como cita mensagens relacionadas às alegadas agressões. Argumenta que a integridade psicológica e moral da reclamante foi destruída. Enfatiza que o fato do ex-companheiro ter contraído novo relacionamento não afasta o afeto ou a relação familiar, citando que as partes trocaram mensagens de cunho sexual mesmo após a separação de fato (junho/2024). Defende que as questões familiares estão sendo discutidas em ações próprias, não devendo ser confundidas com o objeto da presente ação. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) inaudita altera pars, seja deferido/ concedido efeito suspensivo à presente reclamação, antecipadamente, pois demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, já que as agressões e ofensas perduram há anos, muito tempo antes de qualquer discussão quanto à guarda, à convivência e aos alimentos, com o mesmo padrão, não obstante sejam graves e imponham risco maior ainda à integridade psíquica dela, reestabelecendo-se a medida protetiva em seu favor e em desfavor do Sr. Ivan Martins Italiano, nos termos da decisão doc. 11, ou determinando-se que o Juízo a quo o faça; b) seja o reclamado citado/ intimado, conforme Whatsapp e endereço exposto no preâmbulo desta peça, para que se manifeste; c) seja intimado o Parquet; d) seja acolhida/provida a presente reclamação, para reformar a r. decisão id. 232580798, já que as agressões e ofensas perduram há anos, muito tempo antes de qualquer discussão quanto à guarda, à convivência e aos alimentos, com o mesmo padrão, não obstante sejam graves e imponham risco maior ainda à integridade psíquica dela, reestabelecendo-se a medida protetiva em seu favor e em desfavor do Sr. Ivan Martins Italiano, nos termos da decisão doc. 11, ou determinando-se que o Juízo a quo o faça” (pp. 26/27). É o relatório. DECIDO. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada revogou medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em favor da vítima. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em uma análise inicial e sumária, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se, por meio da leitura da Ocorrência Policial no 1.104/2025-0 (Id. 70859815 – pp. 1/4) e das mensagens acostadas aos autos, que a vítima teve um relacionamento de dez anos com o suposto ofensor, bem como que tem ocorrido desentendimentos, supostas humilhações e discussões entre as partes desde 2019, porém, a separação de fato ocorreu somente em fevereiro/2024. Ademais, a reclamante destaca que tais humilhações estão relacionadas a sua diminuição, principalmente, na qualidade de mãe, assim como relacionadas ao seu corpo e sua alimentação. Nesse contexto, não obstante as alegações apresentadas pela parte reclamante, não é possível vislumbrar risco iminente capaz de ensejar a necessidade restauração de medidas protetivas fixadas em 20/03/2025 (Id. 70859835 – pp. 1/6), quais sejam, a) proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual); c) proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual; d) proibição de fazer menção direta ou indireta, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual); e) submeter-se a acompanhamento psicossocial, em grupo de apoio. Ao menos nesse momento processual, não há elementos nos autos que indiquem efetivo risco à integridade física e psíquica da ofendida, vez que a reclamante não demonstrou minimamente a situação de risco apta justificar a imposição das medidas protetivas, já que as mensagens anexas, a princípio, tão somente demonstram existir uma relação desgastada por desentendimentos entre as partes. Além disso, como bem destacou a indicada autoridade coatora, “apesar da existência de tal beligerância, o atual contexto não demostra risco à parte requerente, mas apenas desgaste emocional de ambas as partes diante das divergências ocorridas em relação à menor” (Id. 70860291 – p. 1). Outrossim, não há notícias de episódios de violência desde a revogação das medidas em 11/04/2025. Desse modo, não se vislumbra, a princípio, vulnerabilidade ou situação de risco iminente. Além disso, reitero que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser reestabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça vem decidindo: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1965990, 0736294-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar medida e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o indigitado ofensor para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora